Tribunal: TJDFT
Processo: 0703612-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703612-93.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANDRO ALVES DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EVANDRO ALVES DOS SANTOS JÚNIOR contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL ajuizada em face do BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A: “Defiro a gratuidade postulada. Trata-se de ação de por conhecimento movida por EVANDRO ALVES DOS SANTOS JUNIOR em desfavor de BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, por meio da qual a parte requerente postula a revisão do contrato que vincula as partes, ao argumento de que os juros estipulados no negócio jurídico seriam abusivos. A inicial veicula pedido de tutela de urgência. Eis o relato. D E C I D O Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos, verifico que os argumentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não estão amparados em prova idônea, afastando assim a probabilidade de veracidade dos fatos narrados, mormente levando-se consideração o fato de que a análise da abusividade dos juros pactuados depende de dilação probatória, inclusive com a eventual realização de cálculos aritméticos ou até mesmo perícia contábil, revelando-se temerário o deferimento do pleito antecipatório neste juízo sumário de cognição. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REVISIONAL. INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUESTÕES NÃO ANALISADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. NÃO INSERÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MANUTENÇÃO DO RECORRENTE NA POSSE DOS BENS OBJETO DO CONTRATO. IMPEDIMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO No 300 DO CPC. CAUÇÃO. NÃO É SUFICIENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão recorrida não tratou das matérias concernentes a inversão do ônus da prova e aplicação do Código de Defesa do Consumidor, daí porque inviável a discussão nos autos deste recurso. 2. A tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). 3. Não obstante a parte agravante ressaltar a existência de supostas irregularidades e abusividades no contrato de empréstimo firmado entre as partes, não se verifica nos autos, em um juízo de cognição sumária, tal situação, já que o recorrente anuiu mediante contrato com a instituição agravada, carecendo, pois, de dilação probatória. 4. A prestação de caução não autoriza, por si só, a concessão da tutela de urgência quando não restar demonstrado a probabilidade do direito vindicado. 5. Em sede de cognição não exauriente, como é próprio deste momento processual, depreende-se dos elementos contidos nos autos que a questão exige incursão probatória, sendo mais razoável a instrução do feito principal, quando serão melhor aferidas as alegações e provas das partes. 6. Recurso parcialmente conhecido e não provido.(Acórdão n.1070618, 07044472820178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/01/2018, Publicado no DJE: 06/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaco que valor incontroverso não é aquele que a parte entende dever pagar, mas aquele que foi livremente pactuado pelas partes ou, ainda, que tenha sido fixado judicialmente, após análise revisional do contrato (juízo definitivo de mérito). Por essas razões, INDEFIRO O PEDIDO ANTECIPATÓRIO DOS EFEITOS DA TUTELA.” O Agravante sustenta que nos empréstimos foram convencionados juros de 592,56% a.a. e 17,5% a.m., com custo efetivo total de 628,02% a.a. e 17,99% a.m.”. Salienta que, de acordo com o “Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central do Brasil, taxa de juros média praticada no mercado à época era de 89,63% a.a. e 5,4773% a.m., ou seja, taxa muito inferior à que foi estipulada no financiamento contraído com a parte requerida”. Afirma que, “a demora da prestação jurisdicional trará prejuízos de difícil reparação ao recorrente, eis que os valores da parcela comprometem a sua subsistência, no sentido de o mesmo é inválido e percebe 125% do salário mínimo, além de do desconto consignado em folha”. Requer a antecipação da tutela recursal “a fim de que seja revista a taxa de juros do financiamento celebrado entre as partes, contrato no 806821678, para adaptá-la à taxa média de juros de 5,4773% a.m., indicada pelo Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central do Brasil (BCB), de forma que seja o contrato estipulado em 35 prestações de R$ 147,09 (cento e quarenta e sete reais e nove centavos)”, com a sua conformação ao final. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O deferimento de tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: “Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429)” Situação com esse nível de premência não é divisada no caso sub judice, tendo em vista que não há nenhum indicativo de que a citação do Agravado possa comprometer a eficácia da tutela jurisdicional pleiteada ou tornar inviável o adimplemento do contrato. Nesse contexto, deve ser mantida a decisão agravada, sem prejuízo da reavaliação ou de novo pedido de tutela de urgência depois da contestação. Sobre o tema, vale colacionar o ensinamento de Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: “A tutela provisória de urgência poderá ser concedida liminarmente quando o perigo de dano ou de ilícito, ou o risco ao resultado útil do processo estiverem configurados antes ou durante o ajuizamento da demanda. Caso não haja risco de ocorrência do dano antes da citação do réu, não há que se concedê-la em caráter liminar, pois não haverá justificativa razoável para a postergação do exercício do contraditório por parte do demandado. Seria uma restrição ilegítima e desproporcional ao seu direito de manifestação e defesa. Somente o perigo, a princípio, justifica a restrição ao contraditório. (Curso de Direito Processual Civil, Vol. 2, 10a ed., 2015, Editora JusPodivm, p. 579)” É de se acrescentar que as instituições financeiras não estão adstritas a seguir a taxa média de juros praticada no mercado, não se colhendo dos autos, no plano da cognição sumária, exorbitância espúria hábil a justificar a redução judicial da taxa de juros convencionada. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de fevereiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator